Tribunal: TJMT
Processo: 1004595-71.2021.8.11.0013
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004595-71.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARGARETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 441.015.358-76 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA registrado(a) civilmente como EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CESSÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO DO DÉBITO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO -- EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos documentação capaz de demonstrar a existência ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão de crédito.

2.
Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário do débito nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor no cadastro de restrição ao crédito.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

4.
Anotação preexistente não enseja indenização em dano moral. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

5.
Sentença reformada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconheceu a litigância de má-fé da Autora e a condenou em multa de 9% sobre o valor atribuído a causa, custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre a causa, sob o fundamento de que a reclamada logrou êxito em demonstrar a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a idoneidade da cobrança.

A recorrente, em suas razões recursais, requer seja declarada a inexistência da relação jurídica, alegando que a reclamada não comprova a legitimidade da cobrança, posto que, não apresenta nenhum documento assinado por esta, e consequentemente, pugna pela condenação da reclamada para pagamento de indenização em danos morais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita em verificar a exigibilidade do débito que ensejou a inscrição do nome da reclamante nas entidades de proteção ao crédito e, se tal fato tem o condão de ensejar a obrigação de reparação de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, incluído nos órgãos protetivo, no valor de
R$
406,73
– datado do dia
15
/12
/2020
, conforme o extrato de negativação de Id.
125630847
.

A fim de c
omprovar suas alegações juntou
“
Aditivo ao

Instrumento Particular de Convênio para Cessão de Direitos de Operações e Outras Avenças
”,
o qual contém as informações de “
cessão de crédito
” entre
Natura
Cosméticos
S.A
e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
NPL,
bem como,
T
elas de C
adastro,
N
ota
F
iscal e
Notificação de Cessão.

Pois bem. Verifica-se nos autos que a negativação realizada em nome da parte Reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a Reclamada não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da reclamante no rol de mal pagadores,
pois ausente no processo o contrato firmado entre
a Autora
e a Cedente.

Desse modo, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do
contrato originário da dívida
, nada esclarecem a respeito da
controvérsia, porquanto não demonstram sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in
re

ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Entretanto, no caso dos autos, o pleito indenizatório, não deve ser acolhido, pois a parte
Autora
possui inscrição pré-existente ao débito discutido,
inserido no dia 13/11/2017,
conforme d
emonstra o extrato SCPC anexo à
contestação
(Id.
125630864
)
:

- Anotação preexistente:

- Débito questionado:

FIDC NPL2 – R$ 406,73 – Inscrito em 15/12/2020.

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que a
s
inscriç
ões
anterior
es
não seja
m
legítima
s, tampouco que a referida restrição seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade do respectivo débito.

Logo, a
inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressa
lvado o direito ao cancelamento, consoante dispõe
a Súmula
385
/STJ. (Recurso repetitivo n
.

REsp
1.386.424 – Tema 922).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para:
a)
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos
sub judice
nos valores
de
R$ 406,73

– datado do dia
15
/12/2020
, por conseguinte,
DETERMINO
a exclusão do cadastramento do débito originado no banco de dados de consumo do SCPC e da SERASA/SPC
,
b)

indeferir o pedido de indenização por danos morais, em razão da
aplicação da Súmula 385 do STJ
,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar
a
Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022